Tribunal: TJSP
Processo: 2012675-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012675-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARCIO
JOAQUIM DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012675-63.2020.8.26.0000 -Voto no 20.278
2
Agravo de Instrumento n. 2012675-63.2020.8.26.0000
Voto n. 20.278
Comarca:
Guarulhos (10a Vara Cível)
Agravante:
Márcio Joaquim dos Santos
Agravada:
Banco Bradesco S/A
MM. Juiz:
Jaime Henriques da Costa
Processual. Ação revisional. Decisão que indeferiu a
concessão de tutela antecipada. Pretensão à reforma.
Tutela antecipada que não poderia mesmo ter sido
concedida, uma vez que não é possível divisar a
existência de direito provável, tampouco caso que
autorize o excepcional sacrifício do contraditório prévio.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio
Joaquim dos Santos contra a decisão de fls. 49/50 dos autos originais da ação
revisional que move em face do Banco Bradesco S/A, a qual indeferiu a
concessão do benefício da justiça gratuita ao autor, bem como pedido de tutela
antecipada.
Pugna pela reforma do decisum a fim de que lhe seja concedido
o benefício denegado e a fim de que seu nome não seja negativado pelo réu ao
argumento de que presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela (fls.
1/10).
A fls. 12/15 foi monocraticamente deferida ao agravante a
gratuidade, porém não se concedeu pretendida antecipação da tutela recursal.
Sem contraminuta, por se tratar de decisão proferida inaudita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012675-63.2020.8.26.0000 -Voto no 20.278
3
altera parte.
II Fundamentação.
O ora agravante ajuizou ação revisional em face do ora
agravado aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal no
qual constou como aplicável taxa de juros mensal no patamar de 5,35%, porém
que em razão da utilização de sistema de capitalização pela tabela PRICE “os
juros praticados pela Ré alcançam a monta de 6,46% ao mês”. Juntando aos autos
parecer técnico produzido por contador contratado, pugnou então pela
antecipação de tutela a fim de que “a Ré seja compelida a não inserir o nome do Autor
nos cadastros de proteção ao Crédito ou se já o fez, a retirá-lo” (fls. 1/14 dos autos
originais).
A decisão agravada indeferiu esse pedido ao fundamento de
que “até que se discuta o mérito da questão, não vislumbro a plausibilidade do argumento
referido” (fls. 49/50 daqueles autos).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Consoante o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Dois, como se vê, são os requisitos indicados nesse
dispositivo para a concessão da tutela de urgência: perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo e probabilidade do direito.
Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
que “Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012675-63.2020.8.26.0000 -Voto no 20.278
4
de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de concessão
de tutela” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 857/858).
Quanto ao segundo requisito, é de se ressaltar que o legislador
exige o fumus boni iuris (ou seja, a probabilidade do direito).
E, nesse particular, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery é a de que “Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução” (op. cit. p.
858).
Ainda quanto a esse segundo requisito da tutela de urgência, o
legislador não exige prova inequívoca, mas, sim, elementos que, em cognição
sumária, evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, a partir de um quadro
probatório ainda incompleto (situação destes autos).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero arrematam que “Quer se fundamente na urgência ou na
evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da
'probabilidade do direito' (art. 300) e, nesse sentido, está comprometida
com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que
seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem com pressuposto a
probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a
partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (in Novo curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012675-63.2020.8.26.0000 -Voto no 20.278
5
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 202).
No caso concreto, em cognição sumária, nada autoriza a
concessão da medida de urgência (antecipação de tutela) sem contraditório
efetivo (isto é, prévio), mesmo porque, ao que parece agravante sustenta teses,
de um lado, já superadas ou, principalmente, divorciadas do real entendimento
consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e, de outro lado, baseadas num
laudo técnico unilateral.
Ora, o contraditório diferido isto é, quando a medida de
urgência é concedida inaudita altera parte deve ficar reservado para situações
excepcionais, não dispensando demonstração suficiente da existência de direito
provável, pois em cognição sumária não se mostra possível afirmar a existência
de direito provável.
No caso concreto, embora certa urgência não se possa negar,
o que não se consegue divisar, neste incipiente estágio do processo, é o outro
requisito cuja satisfação é exigida pela lei, isto é, a existência de direito provável.
Enfim, para além da monocraticamente concedida gratuidade
(fls. 12/15), não merece mais reparo algum a decisão agravada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)